Tribunal: TJSP
Processo: 0046809-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de mandado de segurança, visando a recondução do impetrante ao cargo de Conselheiro Tutelar. Matéria que se insere no rol de interesses e garantias da infância e da juventude. Questão afeta à competência da Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça (Art. 33o § único, inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça).

Conflito

Ementa:
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de mandado de segurança, visando a recondução do impetrante ao cargo de Conselheiro Tutelar. Matéria que se insere no rol de interesses e garantias da infância e da juventude. Questão afeta à competência da Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça (Art. 33o § único, inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça).

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
Registro: 2020.0000164323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0046809-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é suscitante
CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. LUIS
SOARES DE MELLO, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES E EVARISTO DOS SANTOS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, RICARDO ANAFE, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
Suscitante: Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Suscitado: 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Interessado: Sidnei de Barros Magalhães, Município de Piquete e Cmdca
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Lorena.
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de
mandado de segurança, visando a recondução do
impetrante ao cargo de Conselheiro Tutelar. Matéria que
se insere no rol de interesses e garantias da infância e da
juventude. Questão afeta à competência da Câmara
Especial deste E. Tribunal de Justiça (Art. 33o § único,
inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça).
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitante (Câmara Especial deste E. Tribunal de
Justiça).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Câmara
Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação à 7a
Câmara de Direito Público, nos autos de recurso interposto em face da r. sentença
de fls. 530/533, que denegou a segurança impetrada por Sidnei de Barros
Magalhães contra ato do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de Piquete e contra o Município de
Piquete, em que pleiteia sua recondução no cargo de conselheiro tutelar, sob o
argumento de nulidade do processo administrativo disciplinar que ensejou seu
afastamento.
Durante a tramitação do Mandado de Segurança, foi
interposto agravo de instrumento inicialmente distribuído à 7a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, pela decisão
monocrática
de
fls.
91/93
daqueles
autos
(processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
2003152-61.2019.8.26.0000), dele não conheceu, declinando da competência e
determinando a redistribuição à Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à Câmara Especial, o agravo de
instrumento foi julgado prejudicado, pela r. decisão monocrática de fls. 294/295,
em face da superveniente prolação da r. sentença nos autos do mandado de
segurança.
Interposto o presente recurso de apelação, os autos foram
distribuídos à C. Câmara Especial, que, pelo v. acórdão de fls. 619/627, não o
conheceu, suscitada dúvida de competência, com a remessa dos autos a este C.
Órgão Especial.
Parecer d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 633/637), pelo
reconhecimento da competência da C. 7a Câmara de Direito Público. Consta da
ementa do parecer:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
EM
QUE
SE
PRETENDE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESTITUIÇÃO DE
CONSELHEIRO TUTELAR. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ AFETA,
DIRETAMENTE, A DIREITOS E INTERESSES DE CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
CONSELHEIROS
TUTELARES
QUE
SE
EQUIPARAM
A
AGENTES
PÚBLICOS
PARA
FINS
DE
SANCIONAMENTO. MATÉRIA RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO
EM GERAL. COMPETÊNCIA RECURSAL QUE MERECE SER
ATRIBUÍDA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.”.
É o relatório.
A Câmara suscitante (Câmara Especial) não conheceu do
recurso, sob o argumento de que a discussão principal da demanda não envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
questão específica sobre matéria afeta à Justiça da Infância e Juventude, não se
enquadrando no rol taxativo do artigo 148 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Aduz que a hipótese em tela remete a ações relativas a servidores
públicos (conselheiros tutelares que se equiparam a agentes públicos para fins de
sancionamento
artigos 134 e 135, ambos do Estatuto da Criança e da
Adolescência), de modo que é competente a Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 163/2013 e 623/2013, artigo 3o,
item I.2, ambas deste E. Tribunal de Justiça.
Já a Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público)
entendeu que, tratando-se de ação em que se discute a perda do mandato de
Conselheiro Tutelar, o juízo competente para o julgamento é a Justiça da Infância
e Juventude e, nos termos do artigo 33, IV, do Regimento Interno deste Eg.
Tribunal de Justiça, compete à Colenda Câmara Especial a competência recursal.
Razão assiste à Câmara suscitada (7a Câmara de Direito
Público).
De acordo com o art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça é sempre o pedido inicial que norteia a fixação da competência
recursal, sendo indiferente a qualidade das pessoas que figuram nos polos ativo e
passivo da relação jurídica processual.
Conforme, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação
de Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que
julgou improcedente o pedido indenizatório. Competência para o
processamento e julgamento de recursos que é definida pelo
pedido formulado na petição inicial da ação (art. 103, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo). Pretensão da demanda que se refere a responsabilidade
civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013, artigo
5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma
das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”1 (n/ grifo)
E a hipótese dos autos cuida de mandado de segurança em
que o impetrante visa a sua recondução ao cargo de Conselheiro Tutelar,
argumentando a existência de nulidades no processo administrativo por meio do
qual foi afastado do cargo.
Inegável que a discussão nos autos constitui questão inserida
no Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial no seu Título V (arts. 131 a
140), o qual trata da constituição, composição, requisitos de candidatura,
atribuições, competência e escolha dos conselheiros.
Por seu turno, o artigo 33, parágrafo único, inciso IV, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo fixa a competência
recursal da Câmara Especial para conhecer e julgar, dentre outros procedimentos, “os
processos originários e os recursos em matéria de Infância e Juventude”.
Inolvidável, pois, diante dos dispositivos legais acima indicados,
que a Câmara Especial é a competente para analisar e julgar o presente recurso.
Embora o cerne da demanda não se refira diretamente a tutela
de crianças e adolescentes, não há como se negar que a questão afeta ao cargo de
conselheiro tutelar está também ligada à justiça da infância e juventude, por se
tratar de órgão que tem a atribuição de zelar pelo efetivo cumprimento dos direitos
1 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
da criança e do adolescente, tanto que está disciplinado no Estatuto da Infância e
Juventude.
Esta questão, inclusive, foi decidida recentemente por este C.
Órgão Especial, em caso idêntico ao dos autos:
“Conflito negativo de competência. Pirajuí. Mandado de segurança
visando a recondução ao cargo de Conselheiro Tutelar. Sentença de
denegação da ordem. Apelação distribuída à 8a Câmara de Direito
Público. Relator sorteado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, dele não conheceu. Autos redistribuídos à Câmara Especial, que
também não conheceu do reexame e suscitou conflito negativo de
competência. Matéria tratada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
que por isso se insere na competência da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça. Inteligência do artigo 33, inciso IV, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente e competente a Câmara
Especial do Tribunal de Justiça2”.
Seguem outras decisões deste C. Órgão Especial, em casos
análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado
de segurança, no qual se discute norma de edital para eleição de
conselheiro tutelar. Conflito suscitado pela 9a Nona Câmara de Direito
Público por entender ser matéria de competência da Câmara Especial.
Cabimento. Competência da Câmara Especial para julgar "os processos
originários e os recursos em matéria de infância e juventude". Art. 33, IV,
do Regimento Interno. Normas gerais de constituição e funcionamento
do Conselho Tutelar previstas no ECA. Regras de participação no
processo eleitoral para membro de Conselho Tutelar não interferem
somente no direito subjetivo do candidato, mas também há interesse
subjacente de regular funcionamento do órgão administrativo em prol
daqueles tutelados pela legislação específica. Temática atinente à matéria
de infância e juventude. Precedente do Órgão Especial. Precedentes da
Câmara Especial ao resolver conflitos de competência em primeira
instância, sendo afetada a matéria ao Juízo da Infância e Juventude.
Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à
Câmara Especial.3”.
2 Conflito de Competência no 0041296-41.2019.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 22.10.2019.
3 Conflito de Competência no 0035400-17.2019.8.26.0000, Rel. James Siano, j. 25.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0046809-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32737
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação que objetiva a implantação de
um segundo Conselho Tutelar no município, assegurando às crianças e
adolescentes assistência para a solução de seus casos dentro de sua
vulnerabilidade
Controvérsia que, apesar de envolver direito
administrativo pela busca de prestação do serviço público nos termos da
legislação pertinente, afeta diretamente regras da infância e juventude
Regularização de atos administrativos que figuram como o serviço
público prestado à proteção integral infanto-juvenil e que faz prevalecer a
competência do Juízo da Infância e da Juventude por se tratar de lei
especial, cuja previsão se encontra no 148, IV, do ECA Competência da
C. Câmara Especial prevista no art. 33, parágrafo único, IV, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo Conflito
procedente4”.
Competente, portanto, a Câmara Especial deste E. Tribunal
de Justiça para processar e julgar o presente recurso, nos termos do art. 33, §
único, inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitante (Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça)
para decidir o recurso de apelação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
4 Conflito de Competência no 0029766-40.2019.8.26.0000, Rel. Alvaro Passos, j. 04.09.2019.